Tribunal: TJDFT
Processo: 0713339-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo N. 0713339-13.2023.8.07.0000 Autor(es) DISTRITO FEDERAL Réu(s) ANA MARIA DE CASTRO PAULA ROCHA Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial. Cite-se a parte ré para, querendo, oferecer resposta no prazo de vinte dias, ex vi do art. 970 do Código de Processo Civil. Inclua-se no polo passivo RIEDEL, RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator